Tribunal: TJMT
Processo: 1036124-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036124-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CASSIA DE SOUSA NOVAIS RODRIGUES - CPF: 016.866.521-27 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO COM BASE EM DÉBITOS DE PROPRIETÁRIO ANTERIOR DO IMÓVEL – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE COMPROVADA – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO ADMINISTRATIVAMENTE – ATUAÇÃO ILÍCITA CONFIGURADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A interrupção da prestação do serviço de água e esgoto por débito de antigo proprietário do imóvel configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

2. A indenização arbitrada em consonância com os parâmetros aplicáveis à espécie não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Inexigibilidade de Débito de Terceiro c/c Danos Morais” em epígrafe, proposta em face da apelante por
CÁSSIA DE SOUSA NOVAIS RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ausência de responsabilidade da autora pelos débitos relativos aos meses de maio de 2012 a março de 2016, transferindo-os ao titular anterior da unidade consumidora, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

A ré se limita a sustentar que a suspensão do fornecimento de água ao imóvel da autora foi legítima, com o que postula o afastamento ou redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte autora, narrando que a ré, concessionária de água e esgoto, recusou-se a reativar a distribuição ao imóvel de sua propriedade, com fundamento em débitos de titularidade do proprietário anterior, pleiteou a transferência da dívida ao antigo titular e o restabelecimento do serviço essencial, com a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contra a sentença de
procedência
a ré interpôs o presente recurso, por meio do qual alega que a transferência dos débitos e a reativação do serviço não foram realizadas porque a apelada deixou de apresentar a documentação comprobatória da transferência de titularidade, o que afastaria a ilicitude atribuída à conduta da concessionária, bem como o dano moral dela decorrente. Em sede subsidiária, requer a redução da indenização.

Pois bem.

A parte autora apresentou o Contrato de Compra e Venda constante do id. 52345036, que demonstra que o imóvel foi adquirido em junho de 2016, sendo, portanto, posterior aos débitos hostilizados (datados entre maio de 2012 e março de 2016).

Além disso, há prova de que o Defensor Público que assiste a autora entrou em contato com a concessionária em âmbito administrativo, encaminhando os documentos necessários e solicitando a resolução amigável do imbróglio (id. 52345036), sem, contudo, obter qualquer esclarecimento.

Dito isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação, (se pessoal ou real), o inadimplemento deve ser imputado àquele que efetivamente usufruiu do serviço essencial.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITOS REFERENTES AO CONSUMO DE OUTROS PROPRIETÁRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] 2.
A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação (se pessoal ou propter rem), o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, pois não cabe responsabilizar o atual usuário por débito pretérito relativo ao consumo de água de usuário anterior
. 3. Ademais, para rever o entendimento de que o débito em questão refere-se a consumo de outra pessoa, com quem a COHAB/SP firmou compromisso de venda há mais de vinte e oito anos depois da celebração do contrato, seria imprescindível exceder os fundamentos colacionados no acórdão vergastado, o que demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 929.699/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julg. 23/11/2010, DJe 02/12/2010).

Logo, considerando que a parte autora comprovou a transferência de titularidade do imóvel, a afastar a responsabilidade pela dívida anterior, a recusa ao fornecimento do serviço essencial por parte da concessionária caracteriza ato ilícito, sendo presumido o dano moral dela decorrente.

Esse entendimento coaduna com os precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÍVIDAS PRETÉRITAS -
CONSUMO POR PROPRIETÁRIO ANTERIOR - TRANSFERÊNCIA DA UC CONDICIONADA AO PAGAMENTO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – ILEGALIDADE –

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO DESCABIDA – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. “A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação (se pessoal ou propter rem), o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, pois não cabe responsabilizar o atual usuário por débito pretérito relativo ao consumo de água de usuário anterior.” (REsp 929.699/RS
). A interrupção no fornecimento por débito pretérito de antigo proprietário do imóvel configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.
Mantém-se o valor fixado na sentença para a indenização quando se mostra adequado. Aplica-se na via recursal o art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT. N.U 1006337-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Quanto ao valor indenizatório, seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 6.000,00
, se revela consentânea com as finalidades almejadas, merecendo, portanto, ser
mantida
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre o valor da causa (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020